Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE JUROS A MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
3. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Não cabe o reconhecimento de cobrança de juros a maior quando se verifica que houve a correta incidência da taxa referente ao custo efetivo mensal prevista no contrato, que considera os demais encargos contratuais e, portanto, sempre terá valor maior que a taxa de juros do contrato, não havendo ilegalidade na sua cobrança.
5. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato e com a avaliação do bem usado, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ.
6. Configurada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
8. Recurso conhecido e não provido.